Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUEIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC. MULTA COMPENSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
1. À luz do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Existindo prova de que a locatária tentou efetuar a entrega das chaves, e que a locadora não justificou a recusa, a referida data deve ser considerada como termo final da locação.
3. Em que pese a multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato ter previsão no art. 408 e seguintes do Código Civil, verifica-se que, no caso, o contrato não previu de forma expressa a possibilidade da cobrança da multa em comento, visto que apenas estipulou que a locatária garantiria a permanência no imóvel por 24 meses.
3.1. Em virtude da ausência de previsão contratual, não é possível a condenação da locatária em multa no valor de 6 (seis) meses de aluguel, criada mediante mera interpretação da locadora.
4. No caso de sucumbência mínima da parte autora em relação aos pleitos resistidos, é cabível a condenação exclusiva do réu nos ônus de sucumbência, nos termos dos art. 86, parágrafo único e 90 do CPC.
5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida.